Tribunal: TJMT
Processo: 1021623-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021623-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON NUNES DE FIGUEIREDO - CPF: 503.270.891-72 (ADVOGADO), PAULO DONIZETE DA COSTA - CPF: 018.975.928-33 (AGRAVANTE), EDIMEIA MARIA DE REZENDE - CPF: 018.676.388-35 (AGRAVADO), HELOISA PEIXOTO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 027.961.691-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO QUE DETERMINA O DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES REFERENTE À ALIENAÇÃO DE BENS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DO CASAL – ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DE FORMA EXCLUSIVA POR UM DOS CÔNJUGES – MEDIDA QUE VISA RESGUARDAR A COTA PARTE DO CÔNJUGE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Na hipótese, não há qualquer impedimento quanto à determinação do depósito judicial, pois a medida visa resguardar a meação da Agravada, sem avançar na cota parte do Agravante.

Ausente o perigo de dano porque o Agravante se sujeitará tão somente ao depósito judicial de 50% (cinquenta por cento) do valor obtido com a venda do imóvel que compõe o monte partilhável, com vistas a assegurar o cumprimento da obrigação no momento adequado e por isso não tem potencial para ocasionar ao Recorrente prejuízo grave ou de incerta reparação, pois se limita apenas no depósito judicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO DONIZETE DA COSTA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Exigir Contas com Pedido de Tutela Antecipada n.o 0009903-97.2019.8.11.0006,
deferiu o pedido liminar formulado por
EDIMÉIA MARIA DE REZENDE
e determinou que o Agravante depositasse os valores correspondentes ao montante que tem direito à Agravada, sob pena de bloqueio de ativos financeiros em suas contas bancárias.

Nas razões recursais, o Agravante aduz que o ponto nodal da ação principal se refere à exibição de contas, eis que o Agravante é quem administra o patrimônio constituído na constância do casamento.

Afirma que o Juiz singular não agiu com acerto ao determinar o depósito dos valores sem lhe oportunizar o exercício do contraditório.

Argumenta que a primeira fase da Ação de Exigir Contas não resulta na antecipação de valores, mas tão somente acesso às contas prestadas pelo administrador. Alega que, após a apresentação das contas e constatada a divergência, será permitido o depósito de eventual saldo remanescente.

Por fim, sustenta que não recebeu os valores provenientes da 1.a e 2.a parcela referente à alienação do imóvel do casal, de modo que não se justifica o depósito do montante determinado pelo Juiz singular.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para revogar as decisões agravadas.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 111536534).

Contrarrazões apresentadas no ID. 116644460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravada
Ediméia Maria De Rezende
ajuizou
Ação de Exigir Contas com Pedido de Tutela Antecipada
em face do Agravante
Paulo Donizete Da Costa.

Na Exordial, a Agravada informou que é proprietária de 50% (cinquenta por cento) dos bens comuns ao casal, os quais estão sob a administração do Agravado há 10 (dez) anos, sem que o Agravante prestasse as devidas contas.

Alegou que o Agravante está dilapidando o patrimônio pertencente ao casal, sem a prévia anuência da Agravada; além disso, arguiu que está se apropriando das rendas provenientes da alienação dos bens, sem lhe prestar contas.

Relatou que o Agravante firmou contrato de compra e venda de imóvel rural comum e recebeu a título de entrada o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Diante disso, requereu tutela de urgência para que o Agravante fosse compelido a depositar judicialmente metade do valor da alienação. O Juiz singular deferiu o pedido e determinou que o Agravante depositasse o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), conforme decisão constante de ID. 59325669 – pág. 236/242.

Em seguida, a Agravada noticiou o recebimento pelo Agravante da 1.a parcela do valor proveniente da alienação do imóvel rural, ocasião em que o Juiz da Instância singela determinou que o Agravante depositasse metade do montante recebido, ou seja, R$ 132.036,87 (cento e trinta e dois mil, trinta e seis reais e, oitenta e sete centavos) (ID. 59325669 – pág. 503).

Na sequência, a Agravada informou que, em 11/06/2021, o Agravante recebeu o pagamento da 2.a parcela referente à alienação da fazenda pertencente ao patrimônio comum do casal.

Assim, pleiteou, novamente, a tutela de urgência para que o Agravante depositasse o valor de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do montante recebido em 11/06/2021 pela alienação da fazenda.

O Julgador deferiu o pedido e determinou que o Agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, deposite voluntariamente o valor de R$ 172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais), correspondente ao valor que tem direito a Agravada, sob pena de bloqueio de suas contas e, ainda, sob pena de multa diária, sem prejuízo de sua destituição da administração dos bens do casal (ID. 68927891).

Devidamente citado, o Agravante interpôs este Instrumental.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

O Agravante, em suma, sustenta que a causa de pedir da ação de origem está restrita ao acesso às contas apresentadas por ele, de modo que não se justifica a determinação do depósito judicial; afirma, ainda, que não recebeu os valores provenientes da alienação do imóvel.

A despeito da alegação de que não recebeu os valores, fato é que a Agravada comprovou a celebração do contrato de compra e venda de imóvel rural comum ao casal, conforme ID. 59325669 – pág. 127.

Com efeito, inobstante aos argumentos utilizados pelo Agravante, ao menos em princípio, não entrevejo a probabilidade do direito alegado, tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

É cediço que a Ação de Exigir Contas possui procedimento especial, dividido em duas fases: a primeira tem por desígnio a declaração ou não do dever de prestar contas (art. 550, § 5.o, do CPC), e a segunda, após regularmente apresentadas as contas, tem por objeto a apuração da existência ou não de saldo em benefício de uma das partes (art. 552, do CPC).

Ressalvo que não há qualquer impedimento quanto à determinação do depósito judicial na primeira fase, pois não está, aqui, a condenar o Agravante a prestar as contas. Pelo contrário, a medida judicial visa resguardar a meação da Agravada, sem avançar na cota parte do Agravante.

Do mesmo modo, não vislumbro o perigo de dano porque o Agravante se sujeitará tão somente ao depósito de 50% (cinquenta por cento) dos valores obtidos com a venda do imóvel que compõe o monte partilhável, com vistas a assegurar o cumprimento da obrigação no momento adequado.

Contudo, tal circunstância, eminentemente acautelatória, ficará restrita ao
depósito em juízo
e por isso não tem potencial para ocasionar ao Recorrente prejuízo grave ou de incerta reparação.

Portanto, com o intuito de preservar os direitos aqui discutidos, no meu sentir, entendo necessária a manutenção da decisão objurgada no intento de assegurar eventual direito futuro da Agravada.

Do mesmo modo, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão porque, caso constatado que o valor não representa a meação, o montante poderá ser devolvido ao Agravante.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS AJUIZADA POR HERDEIRA CONTRA INVENTARIANTE – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO DE VALORES EM JUÍZO – PRESERVAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO – LIMITAÇÃO DO DEPÓSITO À PARCELA CABÍVEL À HERDEIRA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Consoante dispõe o art. 618, incisos II e VII, do CPC, incumbe ao inventariante administrar o espólio, velando sobre os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. Por ostentar a condição de administrador de bens e interesses alheios, compete-lhe, igualmente, a prestação de contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz determinar.
Diante da alta litigiosidade e das sérias alegações formuladas nestes autos, a determinação de depósito judicial da safra de café referente ao ano de 2020 é medida que visa assegurar a transparência da inventariança
, bem como preservar os bens do espólio. Entretanto, o
depósito deve se liminar à cota parte da agravada
nas safras de café objeto do imóvel rural, porquanto a inventariante também possui direito e necessita de sua parte para a própria manutenção e a dos negócios.
(TJ-MG – AI: 10000206015794001, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 25/03/2021, 5.a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2021).

Feitas essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho intacta a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022